Tribunal: TJBA
Processo: 8075655-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8075655-50.2025.8.05.0000– Comarca de Sobradinho/BA Impetrante: Ajax Mercês Atta Junior Impetrante: Roberta Maria Oliveira de Souza Paciente: Gil Wanderson Ferreira Santos Advogado: Dr. Ajax Mercês Atta Junior – OAB/BA 52345 Advogada: Dra. Roberta Maria Oliveira de Souza – OAB/BA 56091 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sobradinho/BA Processo de 1º Grau: 8001042-82.2025.8.05.0251 Procuradora de Justiça: Dra. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003). ALEGATIVAS DE VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PREVENTIVA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZ DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Ajax Merces Atta Junior (OAB/BA 52345) e Dra. Roberta Maria Oliveira de Souza (OAB/BA 52345), em favor de Gil Wanderson Ferreira Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sobradinho/BA. II-Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à reprimenda de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. III-Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 95302448) a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, a desfundamentação da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustentam, por fim, a violação do art. 316 do Código de Processo Penal, ofensa ao princípio da presunção da inocência, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV- Informes judiciais (ID. 95792634) noticiam in verbis: “[...] A sentença (ID 532210427), proferida em 01/12/2025, condenou o réu a 6 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, afastando o tráfico privilegiado. Foi negado o direito de recorrer em liberdade, por risco de reiteração delitiva, uso de arma, dedicação à traficância e necessidade de garantia da ordem pública. A defesa interpôs Apelação (ID 533729735/737) e impetrou Habeas Corpus alegando incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado e a manutenção da prisão preventiva. A custódia foi amplamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração, não configurando ilegalidade ou teratologia. Entrementes, em que pese a fundamentação lançada na decisão pretérita que decretou a prisão preventiva do acusado, cumpre assentar, que, como regra, o réu condenado ao regime inicial semiaberto faz jus a recorrer em liberdade, ante a reconhecida incompatibilidade, firmada pela jurisprudência do STJ e STF, entre tal regime e a manutenção da custódia cautelar. Essa diretriz, contudo, não possui caráter absoluto, admitindo exceção quando persistem motivos concretos e contemporâneos que demonstrem a necessidade da segregação. Ressalte-se, ainda, que a própria decisão anteriormente proferida foi posteriormente modificada, tendo este Juízo revogado de ofício a prisão preventiva, em estrita observância ao caráter dinâmico da tutela cautelar penal. Com efeito, a decisão que impõe medida cautelar sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, impondo-se a constante verificação de seu cabimento, seja para revogação quando cessadas as razões que a motivaram, seja para nova decretação ou substituição por medida mais ou menos gravosa, conforme preceituam o art. 282, § 5º, e o art. 316 do CPP. É imperioso salientar que nenhuma medida cerceadora da liberdade, por representar a máxima intervenção estatal sobre o indivíduo, pode ser imoderada ou destoar dos padrões de razoabilidade, sob pena de carecer de causa legítima e configurar indevido constrangimento à liberdade humana.” V-Consoante informes judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada pelos Impetrantes, uma vez que o juiz a quo revogou a prisão preventiva do paciente, ocorrendo, desse modo, a perda do objeto da impetração. Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem. VII- ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8075655-50.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Sobradinho/BA, em que figuram, como Impetrantes, os Advogados pelos advogados Dr. Ajax Mercês Atta Junior (OAB/BA 52345) e Dra. Roberta Maria Oliveira de Souza (OAB/BA 52345), como paciente, Gil Wanderson Ferreira Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sobradinho/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.